Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida pelo Agravante em desfavor de GILDO VITORINO GONCALVES JUNIOR, parte agravada, que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido para que haja bloqueio em relação à restrição de circulação, tenho que não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. Ao Poder Público, principalmente ao órgão responsável pelo trânsito, compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não ao credor particular. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS. PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos doart. 134 do CTB, "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão competente do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a sua comunicação", o que não restou demonstrado na espécie. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativas à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1334912, 07250225220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste particular, tenho pelo indeferimento do pleito”. Em suas razões recursais, a parte agravante, em síntese, afirma que a medida postulada encontra previsão do texto legal. Pede a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar. A pretensão recursal, em princípio, encontra fundamento legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei 10.043/2014, que assim dispõe: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou da seguinte forma: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) Do mesmo modo, esta e. Turma já se manifestou em sentido favorável a pretensão recursal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DL N.o 911/69. LIMINAR DEFERIDA. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA RÁPIDA E VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em apreço, deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, uma vez que preenchidos os requisitos autorizadores e nos termos do § 9o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, deve o Magistrado inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, com o fim de ampliar as chances do credor em reaver o veículo. 2. Merece reforma a decisão que indefere a inserção de restrição à circulação do veículo no sistema Renajud, na medida em que é um direito da parte tentar recuperar o bem objeto da busca e apreensão, cabendo ao Poder Judiciário, em atendimento aos princípios da cooperação e celeridade processual, facilitar o acesso da parte a ferramentas rápidas e viáveis. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão 1816924, 07344306220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA OU RESERVA DE BENS. ROSTO DOS AUTOS INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE LEGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. Não há exigência legal quanto à existência de valores disponíveis ou na iminência de serem liberados em favor do Executado nos autos do inventário, sendo que a documentação juntada nos autos originários revela que o de cujus deixou bens e valores aos seus herdeiros, dentre os quais o Devedor. 3. Agravo de Instrumento provido. 4. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1777670, 07002314820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a anotação da restrição de circulação no sistema Renajud. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator